Tribunal: TJDFT
Processo: 0731422-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA SITUADA SHOPPING CENTER. ALEGAÇÃO DE DISPARIDADE ENTRE O VALOR DO ALUGUEL PACTUADO E O VALOR PRATICADO PELO MERCADO IMOBILIÁRIO. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS PERICIAIS PRODUZIDOS EM OUTRAS DEMANDAS. INIDONEIDADE PARA COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de Apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. O Código de Processo Civil dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, em obediência ao contido no artigo 141, sendo proibido proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, segundo o artigo 492 do Código de Processo Civil.
2.1. Observado que a d. Magistrada de primeiro grau analisou a controvérsia nos limites objetivos traçados na petição inicial, não há como ser reconhecida a nulidade da sentença por julgamento extra petita.
3. De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito.
3.1 Em se tratando de demanda que envolve direito patrimonial disponível e tendo a parte autora deixado de manifestar o interesse na produção de prova pericial, de modo a comprovar a discrepância entre o aluguel pactuado e os valores praticados no mercado imobiliário, não há como ser atribuído à d. Magistrada de primeiro grau o ônus de suprir a inércia da parte quanto à comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado na inicial.
4. De acordo com o artigo 54 da Lei n. 8.245/1991, nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei.
4.1. Deixando a parte autora de apresentar elementos de prova aptos a demonstrar a disparidade entre o aluguel mensal mínimo pactuado e o valor praticado no mercado imobiliário, devem prevalecer, as condições livremente pactuadas no contrato de locação.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.